Tribunal: TJDFT
Processo: 0752902-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO AO ATRIBUIR O VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não pode a parte alegar, em sede de recurso, matéria sobre a qual foi dado prazo para se manifestar em momento oportuno no juízo a quo. Ao deixar transcorrer in albis o prazo concedido para elucidar ponto controvertido, a matéria se encontra preclusa.
2. O agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria já discutida no juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância.
3. Agravo de instrumento não conhecido.